Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-33.2019.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000155-33.2019.8.11.0100
EMBARGANTE:JANAI MYKY
EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JANAI MYKY, visando sanar eventual omissão/contradição da decisão monocrática de Id 71132989, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios à Defensora Dativa, o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser pago pelo Estado.
A embargante aponta omissão no decisum embargado quanto à não aplicação do provimento n. 09/2007- CGJ para a fixação dos honorários dativos, com a tabela da OAB-MT.
Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que seja arbitrada a verba honorária da defensora dativa conforme previsto no Provimento e da Lei Federal n. 8.906/1994 e a consequente expedição da certidão dos URH’s, bem como para que sejam fixados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 73477464).
Sem contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
A tese apresentada pela recorrente traz eventual omissão/contradição no decisum quanto à não aplicação do provimento n. 09/2007- CGJ para a fixação dos honorários dativos.
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas, sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o Julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.
Nesse cenário, o Magistrado não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT, e de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o do CPC).
No caso em apreço, verifica-se que a ação de retificação de assentamento de registro civil foi ajuizada em 14/03/2019, onde foi atribuída a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Na data de 03/04/2020 sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência (Id 64510971).
Vê-se, portanto, que a demanda não envolveu matéria de grande complexidade, tampouco exigiu atuação excepcional por parte da advogada, portanto, considerando tais requisitos, tenho que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) remunera de forma justa o trabalho prestado.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)” (N.U 0000864-72.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DIVÓRCIO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O VALOR MÍNIMO DEFINIDO PELA TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR – TABELA COM CARÁTER ORIENTADOR – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2, DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)”. 2. À falta de comprovação de iliquidez momentânea, sopesados o perfil social e profissional do pleiteante, a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida.” (N.U 1000222-67.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
Logo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração e, por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.
Intime-se. Cumpra-se.
Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações de praxe.
Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora